Tribunal: CARF
Processo: 13888.004727/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.004727/2008-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.990 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
FBA - FRANCO BRASILEIRA S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
IPI. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
À luz do § 5° do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, ultrapassado o prazo de cinco
anos da data de protocolo do pedido de compensação sem que o contribuinte
não tenha sido intimado do despacho decisório, deve ser reconhecida a
homologação tácita.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS JUNTO A
PESSOAS FÍSICAS. REGIME PREVISTO NA LEI N° 9.363/96.
APLICAÇÃO DA DECISÃO VINCULANTE DO STJ.
Havendo decisão definitiva do STJ (REsp n° 993.164/MG) na sistemática de
recurso repetitivo, no sentido da inclusão na base de cálculo do Crédito
Presumido de IPI na exportação (Lei n° 9.363/96) das aquisições de não
contribuintes PIS/Cofins, como os produtores rurais pessoas físicas, ela deverá
ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF, por força regimental (art. 62, § 2°, do RICARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para declarar homologada tacitamente a Dcomp n°
19479.00631.1501.04.1.7.01-3095 e reverter a glosa referente aos custos com aquisições de
pessoas físicas, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.004727/2008-35
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.990 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004727/2008-35

Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata-se de manifestação de inconformidade (e-fls. 71 a 92) apresentada em 18 de
março de 2009 contra despacho decisório (e-fls. 147 a 149) de 10 de fevereiro de 2009
(ciência em 16 de fevereiro), que não homologou declaração de compensação com
créditos de IPI do 3° trimestre de 2003, apresentada em 14 de janeiro de 2004.
O despacho decisório baseou-se na informação fiscal de e-fls. 31 a 40, que propôs a
exclusão da base de cálculo do incentivo das aquisições de pessoas físicas e das
aquisições de produtos que não se enquadrariam no conceito de matéria-prima, produto
intermediário ou material de embalagem.
Os últimos produtos mencionados referiram-se a aquisições de produtos agrícolas, como
adubos, fertilizantes e defensivos, a aquisições de produtos diversos, como partes e
pelas de máquinas, equipamentos e veículos, materiais de manutenção e, por fim,
combustíveis, utilizados na “parte agrícola” e na “manutenção da parte industrial”.
Além disso, à vista da permanência de um saldo negativo decorrente do primeiro
trimestre de 2003, o saldo de crédito apurado pela Fiscalização no segundo trimestre
também se tornou negativo, “não restando valor a ser utilizado para compensação”.
Ao final, propôs o seguinte a Fiscalização:
Assim sendo, considerando o que foi anteriormente exposto no presente •
processo de n° 13888.004727/2008-35, em que a FBA - Franco-Brasileira S/A
pleiteia ressarcimento de crédito presumido no valor de R$ 271.070,62
(Duzentos e Setenta e Um Mil, Setenta Reais e Sessenta e Dois Centavos), e no
uso da competência do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
proponho que seja RECONHECIDO PARCIALMENTE o direito creditório
no presente processo pelo valor de R$ 24.735,79 (Vinte e Quatro Mil,
Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Setenta e Nove Centavos), com a sua
TOTAL UTILIZAÇÃO PARA AMORTIZAR, PARCIALMENTE, O SALDO
NEGATIVO EXISTENTE NO PERÍODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2003.
O despacho decisório manteve os termos propostos pela Fiscalização, concluindo o
seguinte:
Com base na análise .efetuada pelo Serviço de Fiscalização desta Delegacia,
originada pelos Mandados de Procedimento Fiscal n° 08.1.25.00-2008-00341-
7 e - 08.1.25.00-2008-00917-2 (fiscalização), tendo como resultado a
Informação Fiscal de fls.
28/37, bem como cm obediência à legislação pertinente, além do parecer
acima, que aprovo, reconheço o direito creditório contra a Fazenda Nacional à
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.990 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004727/2008-35

FBA-
FRANCO-BRASILEIRA
S/A
AÇÚCAR
E
ÁLCOOL
-
CNPJ
00.204.597/0001-96, atualmente incorporada pela USINA DA .
BARRA S/A - AÇÚCAR E ÁLCOOL, CNPJ 08.070.508/0001-78, na
importância de R$ 24.735,79( Vinte e Quatro Mil, Setecentos e Trinta e Cinco
Reais e Setenta e Nove Centavos ), para amortização de parte do saldo
negativo do crédito apurado no trimestre anterior. Tal procedimento deu como
conseqüencia, a inexistência 'de direito creditório para realização das r,
compensações pedidas. Assim, não HOMOLOGO as compensações pretendidas
em face da inexistência de direito creditório reconhecido.
Faculta-se à requerente apresentação de manifestação de inconformidade 5
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto — SP,
observado o prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data de - sua
cientificação.
Na manifestação de inconformidade, a Interessada, inicialmente, defendeu o direito de
crédito em relação às aquisições de pessoas físicas, citando jurisprudência
administrativa e judicial.
Em relação aos demais insumos, alegou que todos estariam “diretamente ligados ao
processo produtivo”.
Acrescentou que a energia elétrica seria insumo essencial em relação às esteiras que
transportam a matéria-prima recebida e às pesadas moendas que esmagam a cana- de-
açúcar.
Haveria, ainda, grande movimentação de máquinas e veículos na colheita e no
transporte de matéria-prima, especialmente adubos e produtos químicos, o que
dependeria essencialmente do óleo Diesel.
A função dos adubos minerais e químicos, bem assim dos demais produtos aplicados na
lavoura, estaria diretamente ligada à qualidade e produção de matéria-prima. Segundo a
Interessada, tratar-se-ia de produtos intermediários. Citou ementas de acórdãos do
Superior Tribunal de Justiça que teriam tradado da matéria, acrescentando que a lei não
teria delimitado “o direito de crédito apenas ao consumo direto, como pretende a
Decisão recorrida”.
Segundo a Interessada, as disposições da Lei n° 10.276, de 2001, aplicar- se-iam
“mutatis mutandis” ao caso dos autos. Citou ementa de acórdão da Câmara Superior de
Recursos Fiscais a respeito da energia elétrica (Acórdão CSRF/02-01.292).
Requereu, ainda, o afastamento do “apontamento de saldo negativo relativo ao crédito
presumido de IPI decorrente do Primeiro Trimestre de 2003 (-R$ 667.587,77,33 -
13888.004725/2008-00).
Segundo a Interessada, não haveria o saldo negativo pelo fato de o valor do crédito
presumido do 1° trimestre ter sido indevidamente glosado pela Fiscalização.
Ademais, não seria possível a “transferência do suposto saldo negativo de crédito
presumido e IPI, tendo em vista a existência de compensações formalizadas pela
recorrente”:
Com efeito, as glosas efetuadas pelo Sr. Agente Fiscal, por si só, já acarretam a
não homologação das compensações e a conseqüente exigência dos débitos
compensados.
Por conta disso, a transferência do suposto saldo do crédito negativo para os
trimestres subseqüentes implicaria em indevida duplicidade de exigência : a)
não homologação das compensações e exigência dos débitos compensados; b)
diminuição do valor do crédito presumido apurado nos trimestres
subseqüentes.
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.990 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004727/2008-35

Em 18 de junho de 2014, através do Acórdão n° 14-51.040, a 8a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 12 de
junho de 2015, às e-folhas 642.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 08 de julho de 2015, e-
folhas 418, de e-folhas 420 à 438.
Foi alegado:
 Preliminarmente - Da homologação tácita do pedido de compensação
da RECORRENTE;
 Preliminarmente - Da nulidade do despacho decisório em razão da
alteração de seu critério de lançamento - Violação ao art. 146 do CTN;
 Da regularidade dos créditos glosados:
o Da cana de açúcar adquirida de pessoa física;
o Do crédito presumido decorrente de outros insumos.
- DO PEDIDO.
Por todo o exposto, a RECORRENTE requer que o presente recurso voluntário
seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido, de sorte que sejam homologadas
integralmente as compensações com o reconhecimento da homologação tácita da declaração de
compensação apresentada abrangidas neste processo administrativo.
Subsidiariamente, caso sejam superadas as preliminares acima, deve ser
reformado o acórdão recorrido para reconhecer o cancelamento do Despacho Decisório em razão
da regularidade dos créditos tomados pela RECORRENTE e consequentemente homologadas
integralmente as compensações efetuadas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 12 de
junho de 2015, às e-folhas 642.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 08 de julho de 2015, e-
folhas 418.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.990 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004727/2008-35

Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
 Preliminarmente - Da homologação tácita do pedido de compensação
da RECORRENTE;
 Preliminarmente - Da nulidade do despacho decisório em razão da
alteração de seu critério de lançamento - Violação ao art. 146 do CTN;
 Da regularidade dos créditos glosados:
o Da cana de açúcar adquirida de pessoa física;
o Do crédito presumido decorrente de outros insumos.
Passa-se à análise.
- Do pedido
Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI de que trata a
Lei n° 9.363, de 13.12.1996.
O crédito presumido de IPI refere-se ao terceiro trimestre de 2003, totalizando
o valor de R$ 271.070,62.
- Preliminarmente: Da homologação tácita do pedido de compensação da
RECORRENTE
É alegado nos itens 14 e 17 do Recurso Voluntário:
Em 14.01.2004, a RECORRENTE apresentou o pedido de ressarcimento
instrumentalizado por meio da PER/DCOMP 00174.58600.140104.1.1.01-5537.
No dia seguinte, 15.01.2004, a RECORRENTE apresentou o pedido de compensação
ora
questionado,
instrumentalizado
por
meio
da
PER/DCOMP
19479.00631.1501.04.1.7.01-3095, para compensação de débitos diversos, com créditos
F presumidos de IPI, previstos na Lei 9.363/96, apurados no 3o trimestre de 2003.
Em 16.02.2009, após mais de cinco anos desde a apresentação de seu pedido de
compensação, a RECORRENTE recebeu a intimação relativa ao respectivo Despacho
Decisório por meio do qual a Receita Federal indeferiu o pedido de ressarcimento e não
homologou a compensação (DOC. 05).
Nesse sentido, o art. 150, §§ Io e 4o, do CTN, estabelece que se expira em 5 (cinco)
anos, a contar do fato gerador do tributo sujeito ao lançamento por homologação, o
direito de a Fazenda Pública se pronunciar contra o pagamento antecipado do tributo
pelo contribuinte:
(...)
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.990 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004727/2008-35

E-folhas 69:

A Lei n. 10.637/2002, ao alterar o art. 74 da Lei n. 9.430/1996, teve por objetivo
unificar o regime de compensação, extinguindo a compensação realizada na DCTF (Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais), na escrituração contábil ou condicionada ao
deferimento de pedido administrativo. Todas essas modalidades foram substituídas pelo regime
de autocompensação, que é aplicável aos tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal.
No regime acima referido, a extinção do crédito tributário se dá de forma tácita
após o decurso do prazo de 5 anos, nos exatos termos do § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96,
conforme podemos observar abaixo:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administradas por
aquele órgão.
(...)
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.990 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004727/2008-35

§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação
(Redação dada pela Medida Provisória n. 135, de 2003, depois convertida na Lei n.
10.833/2003).
O prazo de 5 anos para a homologação tácita é factível aos pedidos de
compensação.
Nesse sentido resta pacificado o entendimento deste Tribunal Administrativo,
como se constata dos julgados abaixo colacionados:
Acórdão no 3401005.755
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
IPI. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Será considerada tacitamente homologada a compensação objeto de declaração de
compensação que não seja objeto de despacho decisório proferido e com ciência ao
sujeito passivo no prazo de cinco anos, contados da data de seu protocolo, nos termos
do parágrafo 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
O prazo de cinco anos para homologação da compensação, previsto no parágrafo 5o do
artigo 74 da Lei no 9.430/96, possui natureza jurídica de prazo prescricional, sendo,
portanto, matéria de ordem pública, passível de apreciação em qualquer momento
processual.

Acórdão no 3402-007.134
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
IPI. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
À luz do § 5° do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, ultrapassado o prazo de cinco anos da
data de protocolo do pedido de compensação sem que o contribuinte não tenha sido
intimado do despacho decisório, deve ser reconhecida a homologação tácita.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE
DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
O prazo de cinco anos para homologação da compensação, previsto no parágrafo 5o do
artigo 74 da Lei no 9.430/96, possui natureza jurídica de prazo prescricional, sendo, ,
matéria de ordem pública e passível de declaração de ofício em qualquer momento
processual.
Recurso Voluntário Provido
Direito Creditório Reconhecido (Processo no 10580.914396/2009-91, Acórdão no 3402-
007.134 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Rel. Conselheira
Cynthia Elena de Campos, j. em 21 de novembro de 2019).
Portanto, procede a alegação.
Contudo, é necessário prosseguir a análise, em função do Pedido de
Ressarcimento.

Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.990 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004727/2008-35

- Preliminarmente - Da nulidade do despacho decisório em razão da
alteração de seu critério de lançamento - Violação ao art. 146 do CTN
É alegado no item 29 a 37 do Recurso Voluntário:
Como visto acima, a Fiscalização efetuou parte da glosa dos créditos presumidos de IPI
declarados pela RECORRENTE, notadamente aqueles créditos decorrentes de gastos
incorridos com aquisição de cana-de-açúcar de pessoa física, por entender que o fato de
tais produtos não terem sofrido a incidência de PIS/COFINS impede a contabilização de
seu custo na base de cálculo do crédito presumido de IPI em discussão.
Para tanto, a Fiscalização argumentou ter havido a violação aos preceitos estabelecidos
na Lei 9.363/96 e IN SRF n° 23/97.
Nesse sentido, veja-se o trecho abaixo, extraído da própria fundamentação do Despacho
Decisório, por meio do qual a Fiscalização aponta a violação ao parágrafo 2°, do art. 2°
da IN SRF n° 23/97 como fundamento para a glosa efetuada:
1) Aquisição de cana-de-açúcar de Pessoa Física- por serem realizadas junto
a não contribuintes do PIS e da COFINS, e se não houve incidência dessas
contribuições nas aquisições, não há que se falar em ressarcimento.
Planilha XXII - Aquisição de cana-de-açúcar de Pessoa Física que integram os
Custos dos Produtos Vendidos - FBA - Valor R$ 18.654.163,68.
A esse respeito trata o art. 2o e § 2o da IN SRF n° 23/97:
(...)
Ainda sobre este ponto, vale mencionar que em nenhum trecho do TIF, ou mesmo do
próprio Despacho Decisório, a Fiscalização sequer menciona as disposições da Lei
10.276/2001 como fundamento de seu entendimento.
Ato contínuo à intimação do Despacho Decisório, a RECORRENTE apresentou
manifestação de inconformidade por meio da qual demonstrou, em síntese, a
improcedência da interpretação dada pela fiscalização ao art. Io da Lei 9.363/96 e IN
SRF 23/97, especialmente no que se refere a tomada de créditos presumidos de IPI em
relação as aquisições de produtos de pessoas físicas, conforme entendimento pacífico do
E. Superior Tribunal de Justiça (“STJ”), firmado por meio do RESP 993.164, julgado
nos termos do art. 543-B do CPC.
Não obstante as razões apontadas pela RECORRENTE, a DRJ houve por bem julgar
improcedente a manifestação de inconformidade da RECORRENTE, mantendo
integralmente o despacho decisório, com base no fundamento de que “o art. Io, § Io, da
Lei n° 10.276, de 2001, restringiu expressamente a incidência do benefício aos “custos
sobre os quais incidiram as contribuições referidas no caput”.
A DRJ afirma que “não se trata da questão definitivamente julgada em sede de recurso
repetitivo pelo STJ no acórdão citado pela Interessada, uma vez que o crédito
presumido no período em questão foi apurado pela sistemática alternativa da Lei n.
10.276, de 2001”.
Em outros termos, a DRJ decidiu pela manutenção do despacho decisório por entender,
em síntese, que o art. Io, § Io, da Lei n° 10.276/01 impôs expressa restrição aos custos
sobre os quais incidiram PIS/COFINS para tomada dos créditos presumidos de IPI,
previstos na Lei 9.363/96.
Tratou-se, como se vê, de clara a modificação, pela autoridade julgadora, do critério
jurídico adotado para fundamentar o lançamento, em evidente afronta ao art. 146 do
CTN, que assim dispõe:
(...)
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.990 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004727/2008-35

A afirmação trazida pela Recorrente procede. O critério que pautou as glosas
no Termo de Informação Fiscal (e-folhas 31 a 39) sempre foi pautado na Lei n° 9.363/96 e esse
critério deve ser mantido.
Em virtude do que será tratado nos tópicos vindouros, postergo a análise.

- Da sistemática adotada.
Cumpre fazer uma observação, a Delegacia Regional de Julgamento indeferiu
o pleito apontando que o crédito presumido foi apurado com base no regime da Lei n°
10.276/2001, folhas 06 do Acórdão de Manifestação de Inconformidade:
No presente caso, conforme esclarecido no relatório, a Interessada requereu o crédito
presumido calculado pelo método alternativo previsto na Lei n° 10.276, de 2001 (e-fls.
22 a 26).
Essa informação não corresponde aos documentos acostados nos autos.
Colaciono, às e-folhas 22, a seguinte tabela para demonstrar a opção do
contribuinte pela Lei n° 9.363/1996.

Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.990 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004727/2008-35

Portanto, os créditos presumidos de IPI foram apurados na sistemática da Lei
n° 9.363/96.

- Da Possibilidade de Inclusão dos Custos Relativos às Aquisições de
Pessoas Físicas na Apuração do Crédito Presumido de IPI.
Impera exibir que o thema decidendum aborda a essência da matéria já
decidida em nos autos do REsp 993.164/MG (julgado sob o rito do art. 543-C do antigo CPC),
em que o STJ definiu que o crédito presumido de IPI não poderia ter sua aplicação restringida
pela IN SRF n° 23/97, a qual acabou por inovar no ordenamento jurídico, extrapolando seus
limites normativos. A tese firmada consignou que o benefício fiscal do ressarcimento do crédito
presumido do IPI relativo às exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou os
insumos sejam adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP. Vide a
ementa do indigitado Acórdão (de 13/12/2010):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO
DO VALOR DO PIS/PASEP E DA COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E
EXPORTADORAS DE MERCADORIAS NACIONAIS. LEI 9.363/96.
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 23/97. CONDICIONAMENTO DO
INCENTIVO
FISCAL
AOS
INSUMOS
ADQUIRIDOS
DE
FORNECEDORES SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO PELO PIS E PELA
COFINS. EXORBITÂNCIA DOS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI
ORDINÁRIA.
SÚMULA
VINCULANTE
10/STF.
OBSERVÂNCIA.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA
(ATO
NORMATIVO
SECUNDÁRIO).
CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE
CRÉDITO POSTERGADO PELO FISCO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
CRÉDITO ESCRITURAL. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO
ARTIGO 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua
aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato
normativo secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico,
subordinando-se aos limites do texto legal.
A Lei 9.363/96 instituiu crédito presumido de IPI para ressarcimento do valor
do PIS/PASEP e COFINS, ao dispor que:
"Art. 1° A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares n os 7,
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.990 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004727/2008-35

de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e de dezembro de
1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de
matérias- primas, produtos intermediários e material de embalagem, para
utilização no processo produtivo. Parágrafo único. O disposto neste artigo
aplica-se, inclusive, nos casos de venda a empresa comercial exportadora com
o fim específico de exportação para o exterior."
O artigo 6°, do aludido diploma legal, determina, ainda, que "o Ministro de
Estado da Fazenda expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do
disposto nesta Lei, inclusive quanto aos requisitos e periodicidade para
apuração e para fruição do crédito presumido e respectivo ressarcimento, à
definição de receita de exportação e aos documentos fiscais comprobatórios
dos lançamentos, a esse título, efetuados pelo produtor exportador".
O Ministro de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições, expediu a
Portaria 38/97, dispondo sobre o cálculo e a utilização do crédito presumido
instituído pela Lei 9.363/96 e autorizando o Secretário da Receita Federal a
expedir normas complementares necessárias à implementação da aludida
portaria (artigo 12).
Nesse segmento, o Secretário da Receita Federal expediu a Instrução
Normativa 23/97 (revogada, sem interrupção de sua força normativa, pela
Instrução Normativa 313/2003, também revogada, nos mesmos termos, pela
Instrução Normativa 419/2004), assim preceituando:
"Art. 2o Fará jus ao crédito presumido a que se refere o artigo anterior a
empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais. § 1° O direito ao
crédito presumido aplica-se inclusive: I - Quando o produto fabricado goze do
benefício da alíquota zero; II - nas vendas a empresa comercial exportadora,
com o fim específico de exportação. § 2o O crédito presumido relativo a
produtos oriundos da atividade rural, conforme definida no art. 2o da Lei n°
8.023, de 12 de abril de 1990, utilizados como matéria-prima, produto
intermediário ou embalagem, na produção bens exportados, será calculado,
exclusivamente, em relação às aquisições, efetuadas de pessoas jurídicas,
sujeitas às contribuições PIS/PASEP e COFINS."
Com efeito, o § 2°, do artigo 2°, da Instrução Normativa SRF 23/97, restringiu
a dedução do crédito presumido do IPI (instituído pela Lei 9.363/96), no que
concerne às empresas produtoras e exportadoras de produtos oriundos de
atividade rural, às aquisições, no mercado interno, efetuadas de pessoas
jurídicas sujeitas às contribuições destinadas ao PIS/PASEP e à COFINS.
Como de sabença, a validade das instruções normativas (atos normativos
secundários) pressupõe a estrita observância dos limites impostos pelos atos
normativos primários a que se subordinam (leis, tratados, convenções
internacionais, etc.), sendo certo que,
se vierem a
positivar em seu
texto uma exegese que possa
irromper a
hierarquia normativa
sobrejacente, viciar-se-ão
de ilegalidade e não de
inconstitucionalidade (Precedentes do Supremo Tribunal Federal: ADI 531
AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 11.12.1991, DJ
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.990 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004727/2008-35

03.04.1992; e ADI 365 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno,
julgado em 07.11.1990, DJ 15.03.1991).
Conseqüentemente, sobressai a "ilegalidade" da instrução normativa que
extrapolou os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base de cálculo
do benefício do crédito presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos
produtos oriundos de atividade rural) de matéria-prima e de insumos de
fornecedores não sujeito à tributação pelo PIS/PASEP e pela COFINS
(Precedentes das Turmas de Direito Público: REsp 849287/RS, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19.08.2010, DJe
28.09.2010; AgRg no REsp 913433/ES, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em 04.06.2009, DJe 25.06.2009; REsp 1109034/PR,
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16.04.2009,
DJe 06.05.2009; REsp 1008021/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda
Turma, julgado em 01.04.2008, DJe 11.04.2008; REsp 767.617/CE, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.12.2006, DJ 15.02.2007;
REsp 617733/CE, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma,
julgado em 03.08.2006, DJ 24.08.2006; e REsp 586392/RN, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.10.2004, DJ 06.12.2004).
É que: (i) "a COFINS e o PIS oneram em cascata o produto rural e, por isso,
estão embutidos no valor do produto final adquirido pelo produtor-exportador,
mesmo não havendo incidência na sua última aquisição"; (ii) "o Decreto
2.367/98 - Regulamento do IPI -, posterior à Lei 9.363/96, não fez restrição às
aquisições de produtos rurais"; e (iii) "a base de cálculo do ressarcimento é o
valor total das aquisições dos insumos utilizados no processo produtivo (art.
2°), sem condicionantes" (REsp 586392/RN).
A Súmula Vinculante 10/STF cristalizou o entendimento de que:
"Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão
fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua
incidência, no todo ou em parte."
Entrementes, é certo que a exigência de observância à cláusula de reserva de
plenário não abrange os atos normativos secundários do Poder Público, uma
vez não estabelecido confronto direto com a Constituição, razão pela qual
inaplicável a Súmula Vinculante 10/STF à espécie.
A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito de IPI (decorrente da aplicação do princípio
constitucional da não-cumulatividade), descaracteriza referido crédito como
escritural (assim considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte
em sua escrita contábil), exsurgindo legítima a incidência de correção
monetária, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco (Aplicação
analógica do precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C,
do CPC: REsp 1035847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 24.06.2009,
DJe 03.08.2009).
A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção (que agrega o Manual de
Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) autoriza a aplicação da
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-010.990 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004727/2008-35

Taxa SELIC (a partir de janeiro de 1996) na correção monetária dos créditos
extemporaneamente aproveitados por óbice do Fisco (REsp 1150188/SP, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 20.04.2010, DJe
03.05.2010).
Outrossim, a apontada ofensa ao artigo 535, do CPC, não restou configurada,
uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente
sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que
os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão,
como de fato ocorreu na hipótese dos autos.
Recurso especial da empresa provido para reconhecer a incidência de correção
monetária e a aplicação da Taxa Selic.
Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido.
Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.
Na esteira de tal julgamento, o STJ aprovou o enunciado sumular n° 494, com
a seguinte redação:
O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às
exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam
adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.
Por óbvio, os termos desse Acórdão do REsp n° 993.164/MG foram doravante
acompanhados pelo CARF, em estrita observância do comando de seu regimento ( art. 62, §1°,
inciso II, alínea "b" e §2°, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343/2015). Cito como exemplo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS ADQUIRIDOS DE PESSOA
FÍSICA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO
REPETITIVO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 62, § 2°
DO ANEXO II DO RICARF/2015. ARTS. 1.036 a 1041 DA LEI 13.105/2015.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu, na sistemática de recursos repetitivos,
que devem ser incluídos, na base de cálculo do crédito presumido de IPI, o
valor das aquisições de insumos que não sofreram a incidência do PIS e Cofins,
de modo que devem ser computadas as aquisições de pessoas físicas e
cooperativas. Esse entendimento por força regimental deve ser reproduzido no
julgamento dos recursos.
RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. TAXA SELIC.
SÚMULA CARF 154.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI,
a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-010.990 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004727/2008-35

conforme o art. 24 da Lei n° 11.457/07. Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos.
(Acórdão n° 9303-010.591, Rel. Cons. Tatiana Midori Migiyama, sessão de 12
de agosto de 2020)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. BASE DE CÁLCULO. AQUISIÇÕES DE
NÃO CONTRIBUINTES DO PIS/COFINS. FORNECEDORES PESSOAS
FÍSICAS E COOPERATIVAS.
A restrição imposta pelo art. 3°, caput, da IN SRF n° 419/2004, para fins de
fruição de crédito presumido do IPI é indevida, sendo admissível o
creditamento também na hipótese de aquisição de insumos de pessoas físicas e
cooperativas, nos termos do REsp n° 993.164/MG, julgado sob o rito dos
Recursos Repetitivos.
Acórdão n° 9303-010.118, Rel. Cons. Lázaro Antônio Souza Soares, sessão de
30 de julho de 2020
Verifica-se, pois, que a decisão do STJ resolve, de pronto, a discordância entre
o Fisco e a contribuinte, determinando o direito ao crédito presumido do IPI das aquisições de
pessoa física não contribuintes do PIS/PASEP ou da Cofins.
- Do crédito presumido decorrente de outros insumos
É alegado nos itens 57 a 62 do Recurso Voluntário:
Da leitura da acórdão recorrido, verifica-se que a DRJ se valeu do conceito de insumo
previsto na legislação do IPI para fins de apropriação de créditos de PIS e COFINS,
sustentando que somente a matéria-prima, o produto intermediário, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano
ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação, no caso o açúcar e álcool, seriam passíveis de crédito.
Tal entendimento, no entanto, não deve prosperar.
Apesar do art. 3o da Lei n° 9.363/96, determinar que o alcance dos termos ''matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem", deve ser buscado na legislação
de regência do IPI, ainda assim os gastos incorridos pela RECORRENTE devem ser
computados na base de cálculo do crédito previsto na Lei 9.363/96, notadamente
aqueles relativos aos custos de sua produção rural, e os gastos com combustíveis e
maquinário agrícola.
O parágrafo 1o, do art. 13, do Decreto-Lei n° 1.598/77, ao tratar do critério de apuração
dos custos industriais, reconhece que o custo de produção dos bens vendidos
compreenderá, obrigatoriamente o custo de aquisição de matérias-primas e quaisquer
outros bens ou serviços aplicados ou consumidos na produção:
(...)
No mesmo sentido, o Parecer Normativo CST n° 65, de 31/10/1979, confirma que o art.
82, inciso I, do RIPI deve ser interpretado, não em sentido estrito, mas em sentido lato,
para alcançar quaisquer bens que sejam consumidos na operação de industrialização.
A propósito, o Parecer Normativo da Coordenação do Sistema de Tributação 65/79, ao
examinar o então vigente art. 66 do RIPI/79, o qual corresponde ao atual art. 226,1, do
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-010.990 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004727/2008-35

RIPI/2010, estabelece que o referido dispositivo deve ser interpretado, não em sentido
estrito, mas em sentido lato, para alcançar quaisquer bens que sejam consumidos na
operação de industrialização
Em virtude de abordar precisamente os elementos fáticos e pelo seu didatismo,
adoto as razões de decidir da decisão recorrida, com fulcro nos seguintes dispositivos: artigo 50,
§ 1o da Lei 9.784 e artigo 57, § 3o do RICARF, a partir das folhas 06 daquele documento:
Em relação à segunda matéria, há que se considerar, primeiramente, o que dispõe o art.
1°, caput, parte final, e o art. 3°, parágrafo único, da Lei n° 9.363, de 1996, com os
devidos destaques:
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7,
de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de
dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado
interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, para utilização no processo produtivo.
[...]
Art. 3o[...]
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do Imposto de
Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados para o estabelecimento,
respectivamente, dos conceitos de receita operacional bruta e de produção,
matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem.
Da mesma forma, o art. 1°, § 1°, da Lei n° 10.276, de 2001, somente permite incluir na
base de cálculo do incentivo os “insumos, correspondentes a matérias- primas, a
produtos intermediários e a materiais de embalagem, bem assim de energia elétrica e
combustíveis, adquiridos no mercado interno e utilizados no processo produtivo”.
Portanto, os conceitos a serem adotados, no âmbito do crédito presumido de IPI, a
respeito de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem são os
mesmos do Regulamento do IPI.
Nesse contexto, importa ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso
repetitivo (REsp n° 1.075.508) decidiu que os materiais que são consumidos no
processo industrial, ainda que não integrem o produto final, geram direito ao crédito de
IPI, nos seguintes termos:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
TRIBUTÁRIO.
IPI.
CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO
IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RATIO
ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de
insumos que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra
de forma imediata e integral durante o processo de industrialização não gera
direito a creditamento de IPI, consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do
Decreto 4.544/2002 (Precedentes das Turmas de Direito Público: AgRg no
REsp 1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado
em 16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp 1.063.630/RJ, Rel. Ministro
Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008, DJe 29.09.2008;
REsp 886.249/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
18.09.2007, DJ 15.10.2007; REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-010.990 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004727/2008-35

497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em
17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I,
do revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais
(e os que lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do
imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos
tributados, incluindo-se "aqueles que, embora não se integrando ao novo
produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente’ 3. In casu, consoante
assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento industrial que
adquire produtos "que não são consumidos no processo de industrialização
(...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo permanente) que
sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já integra a
planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.” (destaquei)
Em seu voto, o Ministro relator destacou o seguinte:
[...] Dessume-se da norma insculpida no supracitado preceito legal que o
aproveitamento do crédito de IPI dos insumos que não integram o produto
pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste de forma imediata e integral do
produto intermediário durante o processo de industrialização e que o produto
não esteja compreendido no ativo permanente da empresa.
[...] In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de
estabelecimento industrial que adquire produtos "que não são consumidos no
processo de industrialização (...), mas que são componentes do maquinário
(bem do ativo permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo
produtivo e cujo preço já integra a planilha de custos do produto final", razão
pela qual não há direito ao creditamento do IPI.
[...]
Ainda há precedente do Supremo Tribunal Federal, no RE n. 90.205/RS, de relatoria do
Ministro Soares Munoz, cuja ementa foi a seguinte:
IPI. Ação de empresa fabricante de aço para creditar-se do imposto relativo
aos materiais refratários que revestem os fornos elétricos, onde é fabricado o
produto final. Interpretação que concilia o Decreto-lei n° 1.136/70 e o seu
Regulamento, art. 32, aprovado pelo Decreto n° 70.162/72, com a Lei n°
4.503/64 e com o art. 21, paragrafo 3o, da Constituição da República. Ação
julgada procedente pelo conhecimento e provimento do recurso extraordinário.
(RE 90.205 / RS)
Em seu voto, o relator destacou o seguinte:
Estou em que, tendo o acórdão recorrido admitido o fato de que os refratários
são consumidos na fabricação do aço, a circunstância de não se fazer essa
consumição em cada fornada, mas em algumas sucessivas, não constitui causa
impeditiva à incidência da regra constitucional ou legal que proíbe a
cumulatividade do IPI.
Posteriormente, o STF decidiu no RE 93.768/MG, de que foi relator o Ministro
Cordeiro Guerra, que os fornos em si e as demais máquinas utilizadas na produção não
geram direito de crédito, diferentemente dos refratários:
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-010.990 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004727/2008-35

IPI. Não cumulatividade. Tijolos refratários. Produção de aço. Art-49 do CTN.
O desgaste natural do forno ou das máquinas não se sujeita à incidência do
IPI, dedutível do imposto de renda, pelo que não pode ser deduzido do IPI a ser
pago.
Portanto, tem-se que somente os insumos que se desgastem de forma imediata (direta) e
integral no processo, ainda que não de uma só vez, geram direito de crédito, o que não
ocorre com máquinas, equipamentos, produtos não utilizados diretamente na produção,
peças e partes de máquinas etc. Dos produtos alegados pela Interessada, nenhum
satisfaz a tais condições, razão pela qual são cabíveis as glosas efetuadas pela
Fiscalização.
Ademais, os chamados insumos agrícolas e as mudas de cana não fazem parte do
processo produtivo, que não abrange a etapa agrícola, da qual se originam somente
produtos não tributados pelo IPI e, portanto, que não representam produção, na acepção
do art. 3° da Lei n. 4.502, de 1964.
No mais, trago o enunciado da Súmula CARF n° 19:
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996,
as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são
consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos
conceitos
de
matéria-prima
ou
produto
intermediário.
(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e dou provimento parcial ao
recurso do contribuinte para declarar a homologação tácita do pedido de compensação da
DCOMP 19479.00631.1501.04.1.7.01-3095 e reverter a glosa referente aos custos relativos às
aquisições de pessoas físicas na apuração do crédito presumido de IPI.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital